Tribunal: STF
Processo: Rcl 31994
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA. ADOÇÃO EXPRESSA DO CRITÉRIO DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. CONEXÃO RECONHECIDA NO ATO RECLAMADO. RELAÇÃO DE CONEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O PRECEDENTE INVOCADO. VULNERAÇÃO À AUTORIDADE DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    2. Hipótese concreta em que, em prévio pronunciamento colegiado, o Supremo Tribunal Federal determinou o encaminhamento da apuração subjacente à Seção Judiciária do Distrito Federal mediante adoção expressa do critério da livre distribuição.



    3. Nesse cenário, o ato reclamado, ao definir a competência mediante conexão, sobretudo com base em compreensão jurídica rechaçada pelo julgamento paradigma, inobserva o critério da livre distribuição expressamente imposto pela Corte e, por consequência, configura vulneração à autoridade da decisão paradigma.



    4. Agravo regimental desprovido.